Tribunal: TJDFT
Processo: 0710789-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710789-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. M. W. A. D. Q. REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS WANDERLEY DE QUEIROZ AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por V. M. W. A. D. Q., menor púbere, rep. por VINICIUS WANDERLEY DE QUEIROZ, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0707535-66.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Decisão id. 15853376 deferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida. Devidamente intimada sobre o interesse recursal tendo em vista que o feito principal fora sentenciado, a agravante manifestou-se pela perda do objeto do recurso conforme id. 19764851. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente revogo a decisão id. 15853376. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 21 de setembro de 2020 12:27:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador